Tribunal: TJES
Processo: 0004336-78.2006.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA. NÃO VERIFICADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A inépcia da inicial só deve ser reconhecida quando não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido, o que não é a hipótese dos autos.

2. Perfeitamente aplicáveis as diretrizes legais, inclusive as do CDC, ao contrato celebrado entre as partes, permitindo a revisão das cláusulas nele inseridas.

3. Ausente a comprovação de que os juros se revelam abusivos, refugindo da média, deve prevalecer o índice livremente contratado e, da mesma forma, não há razões para afastar do contrato anexado aos autos a capitalização de juros estabelecida, conforme precedentes do STJ.

4. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010)

5. Considerando a parcial procedência do apelo, a sucumbência deve recair integralmente sobre a parte autora, uma vez que acolhida a parte mínima dos seus pedidos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004336-78.2006.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHOP 7 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 412/420, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial da presente ação revisional promovida por
SHOP 7 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
para: (i) Promover a readequação do contrato de adesão n° 092.401.963, limitando a incidência dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, vigente no período da assinatura do contrato 906/05/2004), devendo ser afastadas das parcelas qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média referente ao período e prevalecendo a incidência da menor taxa; (ii) condenar o Banco apelante a readequar a cédula de crédito comercial n° 40/000-35-4, excluindo a incidência da comissão de permanência e limitando a incidência da multa moratória ao percentual de 2% (dois por cento), nos moldes do art. 52, § 1°, do CDC; e (iii) limitar a incidência dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano.

Com base no princípio da causalidade, a apelada foi condenada a arcar com 70% (setenta por cento) das custas/despesas processuais e o apelante a pagar 30% (trinta por cento) das custas/despesas processuais, sendo ambos condenados pagamento honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No articulado de fls. 423/431 o apelante pugna pela reforma do julgado alegando, basicamente, inépcia da inicial por ausência da causa de pedir (pedido genérico), e legalidade dos juros cobrados e da comissão de permanência.

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

VOTO DO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 412/420, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial da presente ação revisional promovida por
SHOP 7 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
para: (i) Promover a readequação do contrato de adesão n° 092.401.963, limitando a incidência dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, vigente no período da assinatura do contrato 906/05/2004), devendo ser afastadas das parcelas qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média referente ao período e prevalecendo a incidência da menor taxa; (ii) condenar o Banco apelante a readequar a cédula de crédito comercial n° 40/000-35-4, excluindo a incidência da comissão de permanência e limitando a incidência da multa moratória ao percentual de 2% (dois por cento), nos moldes do art. 52, § 1°, do CDC; e (iii) limitar a incidência dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano.

Em seu apelo, fls. 423/431, o recorrente pugna pela reforma do julgado alegando, basicamente, inépcia da inicial por ausência da causa de pedir (pedido genérico), e legalidade dos juros cobrados e da comissão de permanência.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso e, de início, esclareço não haver a alegada inépcia da inicial.

Observa-se da peça de ingresso, em especial das fls. 25/26 dos autos, onde foram formulados os pedidos do apelado, que a parte autora deixou clara sua intenção para com a presente demanda, bem como os pontos do pacto firmado contra os quais se insurge, não havendo de se falar em inépcia, a qual só deve ser reconhecida quando não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido, conforme se manifestou recentemente o STF, por ocasião do julgamento do MS-AgR 38.472.

Superada a questão, tenho por plenamente dispensável maiores digressões quanto a possibilidade de revisão do pacto entabulado entre as partes, pois, está amplamente pacificado na jurisprudência pátria não só a plena aplicabilidade do Código Consumerista aos contratos bancários, como também à integral possibilidade de revisão das cláusulas neles inseridas, conforme cada situação específica, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula n. 297/STJ. 2. É cabível a discussão, em sede de ação revisional, do contrato e de suas cláusulas a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 371.229/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013).

Deveras, inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal.

O que se afigura vedado ao julgador é conhecer de ofício das abusividades porventura existentes, conforme Súmula de nº 381 do c. STJ, verbis:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Neste contexto, passo a analisar o contrato celebrado entre as partes, no que fora questionado pelo apelante, de forma a verificar eventual necessidade de alteração na sentença.

Com relação à taxa de juros estabelecida, diferentemente do entendimento alcançado na origem, não observo qualquer irregularidade, mesmo porque, o simples fato de o negócio jurídico celebrado entre as partes estipular um percentual acima de 12% ao ano não significa, por si só, vantagem exagerada e/ou abusividade, senão vejamos o teor da Súmula de nº 382 do c. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Na hipótese, a autora/apelada não fez prova de que as taxas de juros ajustadas são abusivas ou estão em desacordo com a taxa média do mercado para operações similares e, conforme manifestado pelo c. STJ,
“não se pode dizer abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade econômica do país, desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco, os custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do banco”
. (STJ - 3ª Turma - AgRg no REsp 763394 / RS - Min. Carlos Alberto Menezes Direito - J. 20/09/2005 - DJ. 19/12/2005).

Registre-se, ainda, que segundo a Súmula de nº 596 do ex. STF, nem mesmo as disposições do Decreto nº 22.626/33 se aplicam às operações realizadas com instituições integrantes do sistema financeiro nacional, além do que se demonstra notória a inaplicabilidade do antigo § 3º do art. 192 da CF/1988 diante da sua revogação pela EC nº 40/2003:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA SÚMULA 596/STF. ABUSIVIDADE QUE DEVE SER DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inaplicável ao caso os enunciados das súmulas 126/STJ e 283/STF, porquanto o argumento constitucional utilizado pelo Tribunal de origem para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano já foi, inclusive, repudiado pela Corte Constitucional ao informar que "a norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar", (enunciado 648/STF) e "as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional" (enunciado 596/STF). 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto na súmula 596/STF, de forma que a abusividade do percentual pactuado deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1023450/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 13/06/2011).

Assim, ausente a comprovação de que os juros se revelam abusivos, refugindo da média, deve ser reformada a sentença, para prevalecer o índice livremente contratado, até porque, se pode colher do STJ que a pactuação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, abusiva (REsp 1.061.530).

Ademais, pela análise do contrato firmado entre as partes, verifico que a capitalização dos juros foi apresentada de forma expressa e clara, na forma do estabelecido nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541 do STJ, devendo ser reparada a sentença neste ponto.

Acerca da comissão de permanência, de fato, durante o período de inadimplemento do contrato não é possível a sua cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, devendo tais encargos serem decotados do contrato, mantendo-se somente a cobrança da comissão de permanência. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual
(Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência.

(AgInt no AREsp n. 1.544.215/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

Forte nessas razões, CONHEÇO da apelação cível interposta e a ela
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem, de forma a estabelecer apenas que, durante o período de inadimplemento contratual, deverá permanecer apenas a cobrança de comissão de permanência, a qual deverá seguir à taxa média dos juros de mercado, estando limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), sendo vedada sua cumulação com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), moratórios e multa contratual.

Considerando o parcial provimento, a sucumbência deve recair exclusivamente sobre a parte autora/apelada, uma vez que acolhida apenas a parte mínima de seu pleito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA. NÃO VERIFICADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A inépcia da inicial só deve ser reconhecida quando não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido, o que não é a hipótese dos autos.

2. Perfeitamente aplicáveis as diretrizes legais, inclusive as do CDC, ao contrato celebrado entre as partes, permitindo a revisão das cláusulas nele inseridas.

3. Ausente a comprovação de que os juros se revelam abusivos, refugindo da média, deve prevalecer o índice livremente contratado e, da mesma forma, não há razões para afastar do contrato anexado aos autos a capitalização de juros estabelecida, conforme precedentes do STJ.

4. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010)

5. Considerando a parcial procedência do apelo, a sucumbência deve recair integralmente sobre a parte autora, uma vez que acolhida a parte mínima dos seus pedidos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE,
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do e. Relatora.